Tribunal: TJPA
Processo: 0000381-21.2018.8.14.0128
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): NADJA NARA COBRA MEDA
Órgão julgador: NADJA NARA COBRA MEDA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10012 - Dano ao Erário
Data de julgamento: 2020-02-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000381-21.2018.8.14.0128

APELANTE: ODAIR JOSE FARIAS ALBUQUERQUE

APELADO: PARA MINISTERIO PUBLICO
REPRESENTANTE: PARA MINISTERIO PUBLICO

RELATOR(A):
Desembargadora NADJA NARA COBRA MEDA

EMENTA

APELAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE.

RECURSO INTEMPESTIVO.

1 - A utilização do Sistema de Protocolo Integrado do Poder Judiciário é uma faculdade da parte, e não afasta a aplicação da regra prevista no art. 212, § 3º, do Código de Processo Civil.

2 - No caso concreto, o apelo foi protocolado no último dia do prazo processual após o horário de expediente do Fórum onde tramita os autos físicos (8h às 14h), em desobediência aos artigos 5 e 6 da Portaria Conjunta nº 02/2014-GP que, institui o Sistema de Protocolo Judicial Digital Integrado no Poder Judiciário do Estado do Pará, bem como, em total afronta ao §3º do art. 212 e parágrafo único do art. 213, ambos do CPC.

3 – Escorreita a Certidão de intempestividade do recurso, lavrada pela Secretaria do Juízo de Terra Santa no ID nº 1475718-Pág.4

4- Intempestividade reconhecida. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA.

ACÓRDÃO.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Apelação, da Comarca de Terra Santa,

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos em,
não conhecer
da Apelação interposta, nos termos do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos três dias do mês de fevereiro de 2020.

Este julgamento foi presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Luiz Gonzaga da Costa Neto.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por ODAIR JOSE FARIAS ALBUQUERQUE, inconformado com a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Comarca de Terra Santa (ID 1475356) que, julgou procedente a ação de improbidade administrativa, devido a pintura dos prédios públicos na cor azul e amarela.

Consta da peça inicial de (IDs números 1475343 e 1475344) que, Odair José Farias Albuquerque, atual prefeito de Terra Santa, depois de eleito e assumir o cargo, determinou a pintura dos prédios públicos todos na cor “azul e amarelo”, em clara alusão a cor pela qual é reconhecido como político, porquanto utilizada pelo seu partido (PSD) e em todo material de sua campanha eleitoral.

Alega ainda o Parquet que, tal ato configura improbidade administrativa, devido a promoção pessoal e ao dano causado ao erário.

Alegações Preliminares oferecidas no ID nº 1475348, onde o suplicado, ora apelante aduziu que, não há lei estatuindo as cores oficiais do Município de Terra Santa, que inexiste intenção político-partidária, que as cores azul e amarelo é usada por diversos partidos políticos, bem como que, o valor dos serviços de pintura perfazem o valor de R$ 151.213,15 (cento e cinquenta e um mil, duzentos e vinte e três reais e cinquenta centavos) e não R$ 568.325,11 (quinhentos e sessenta e oito mil, trezentos e vinte e cinco reais e onze centavos).

Após ser devidamente citado, o requerido, ora apelante apresentou contestação (Id nº

1475351), onde alegou em resumo, a inexistência de violação do princípio da impessoalidade, a não configuração de ato de improbidade, eis que ausentes a má-fé/dolo/culpa por parte do

gestor municipal, ressaltando que, não há definição normativa acerca das cores oficiais do Município de Terra Santa.

O Juízo Sentenciante no Id nº 1475356, sentenciou o feito, julgando-se procedente a demanda para condenar o réu Odair José Farias Albuquerque: a) em obrigação de fazer nova pintura, às suas expensas, de todos os imóveis públicos pintados em azul e amarelo; b) multa civil no valor de 04 (quatro) vezes a remuneração como prefeito municipal a ser revestido aos cofres do Município de Terra Santa; c) proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios

pelo prazo de 03 (três) anos; d) suspensão dos direitos políticos por 03 (três) e; e) Ressarcimento integral do dano ao erário público no valor de R$ 151.213,15.

Embargos de Declaração interposto pelo MP (ID nº 1475357), onde alega omissão da sentença referente a perda do mandato eletivo (alínea “F” dos pedidos contidos na inicial), os quais foram parcialmente acolhidos no ID nº 1475360, para que fosse incluído na condenação, a Perda do mandato de Prefeito Municipal de Terra Santa.

Embargos de Declaração interposto pelo réu Odair José Farias Albuquerque (Id nº 1475358 e 1475362), onde alega omissão, contradição, obscuridade e premissa equivocada na sentença, especialmente no que tange ao julgamento antecipado da lide, bem como, na ausência de intimação válida, os quais foram rejeitados no Id nº 1475715.

Irresignado, o réu interpôs recurso de apelação nos Ids nº 1475716 e 1475717, onde alega resumidamente: a) a nulidade da intimação da publicação da decisão que rejeitou os embargos de declaração por ele opostos, porquanto ausente o nome dos advogados Sabato G M Rosseti e Sávio Leonardo de melo Rodrigues, em desacordo ao que foi requerido expressamente na contestação; b) que houve nítido cerceamento do direito de defesa ante o julgamento antecipado da lide e o indeferimento da produção de prova testemunhal; c) a Existência de fato Superveniente (Publicação da Lei Municipal nº 255/2018) a qual instituiu as cores azul e amarelo como as cores oficiais do Município de Terra Santa; d) ausência de dolo ou culpa, inexistência de violação do princípio da impessoalidade e, ausência de dano ao erário.

Aduz que antes da publicação da Lei Municipal nº 255/2018, não havia definição normativa acerca das cores oficiais do Município de Terra Santa, o que levava aos gestores municipais a pintarem

os imóveis da cidade em cores diversas, bem como que, as cores utilizadas “azul e amarelo” não identifica

a agremiação partidária a qual o requerido é filiado, na medida que é usada por outros partidos políticos, como por exemplo PSDB, PTC e, PSDC.

Sustenta ainda que a tonalidade do azul e amarelo utilizado nos prédios públicos não coincidem com a que foi usada em sua campanha eleitoral (Pleito 2016), além de possuírem um detalhe na cor laranja que não possui nenhuma relação com as cores da agremiação partidária (PSD), tampouco com as utilizadas nas campanhas eleitorais.

Salienta que, a própria bandeira do Município de Terra Santa, ostenta as cores azul, amarelo e laranja.

Ressalta que a cor azul representa o “Lago Algodoal” e as cores amarela e laranja representam o Tucunaré, peixe tradicional da região.

Afirma que, o indeferimento da prova testemunhal e da prova documental, negou-lhe o direito à ampla defesa, já que seria necessário os esclarecimentos sobre os processos licitatórios e as despesas especificas para compra de material e mão de obra para pintura dos logradouros públicos e para confecção dos uniformes dos servidores municipais.

Alega ainda que a penalidade aplicada é desproporcional, bem como, pugna seja considerado apenas os dias úteis para contagem do prazo para cumprimento da tutela de urgência, bem como, em caso de ser mantida a condenação, seja determinado o pagamento das custas processuais no importe de R$ 151.213,15 e não no montante de R$ 568.325,11.

Ao final, requer seja declarada a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, com o retorno dos autos ao Juízo de Primeiro Grau para a devida instrução e, em caso não acolhida a nulidade de sentença, seja a mesma reformada para afastar a condenação imposta, julgando-se improcedente a demanda.

Certidão expedida pelo Sr. Diretor de Secretaria da Comarca de Terra Santa, dando como intempestivo o recurso interposto (ID nº 1475718 - Pág. 4).

Contrarrazões ofertadas no ID nº 1475719 e 1475720, onde o Parquet sustenta a intempestivade do recurso de apelação e, se conhecida, pugna seja rejeitada a preliminar de nulidade de sentença enquanto que no mérito, requer seja desprovido o recurso de apelação interposto.

O MP, em parecer firmado pelo Douto Procurador de Justiça, Dr. Manoel Santino Nascimento Junior, ratificando as contrarrazões recursais, pugnou pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID nº 2059280).

É o sucinto relatório.

VOTO

Ab initio, passo a análise da questão relativa a tempestividade do recurso interposto, tendo em vista a certidão de Id nº 1475718 - Pág. 4, onde se atesta que o protocolo foi intempestivo ante a não observância do horário de expediente da Comarca de origem, em

desatenção a portaria conjunta nº 02/2014.

A parte recorrente, em manifestação de Id nº 1475721, sustenta que, a certidão está equivocada pois, os termos protocolo de origem e unidade judiciária de origem, constantes da referida portaria, não estão relacionados à Comarca de Terra Santa (comarca de tramitação originária do feito), mas sim à comarca responsável pela remessa digital da petição e não à comarca destinatária da petição. Sem razão o recorrente, senão vejamos:

A Portaria Conjunta nº 02/2014-GP que, institui o Sistema de Protocolo Judicial Digital Integrado no Poder Judiciário do Estado do Pará, dispõe em seus artigos 5 e 6:

Art. 5º - Para efeito de contagem dos prazos considera-se a data e horário do registro no Sistema de Gestão do Processo Judicial – LIBRA, no protocolo de origem.

Art. 6º - Não serão recebidas petições depois do horário regular de funcionamento da unidade judiciária de origem
.

Note-se que, a norma é bem clara ao determinar que seja observado a data e horário do registro no sistema LIBRA, no protocolo de origem, bem como, o horário regular de funcionamento da unidade judiciária de origem.

Logo, não há como equiparar a comarca responsável pela remessa do apelo com a comarca de origem, onde o feito tramita regularmente.

Neste sentido, considerando que, o horário de expediente na Comarca de Terra Santa (comarca de origem) é de 08:00 até às 14:00 horas, não haveria como se atestar a tempestividade do recurso que foi apresentado às 18 horas, 59 minutos e 58 segundos, ou seja, após o expediente do Fórum

onde o feito tramita normalmente.

Ademais, assiste razão ao Parquet quando afirma que:
“Pensar diferente, conforme já dito, é criar prazos processuais diferentes para partes que se encontram na mesma situação jurídica. Se o prazo recursal se esvaiu para aquele que peticiona diretamente na Comarca de Terra Santa às 14h, por questões de igualdade processual, ele também se finda no mesmo horário para aquele que demanda pelo protocolo integrado.

É exatamente para evitar esse tipo de violação ao princípio de paridade de armas, que o art. 6º da Portaria conjunta nº 02/2014-GP afirma que não serão recebidas petições de pois do horário de funcionamento da unidade de origem.

Ademais, ressalta-se que o próprio código de Processo Civil, em seu artigo 213, parágrafo único, determina que o horário vigente no juízo perante o qual o ato deve ser praticado será considerado para fins de atendimento do prazo.”

Assim, para efeito de prazo processual, não deve ser levado em conta o horário de funcionamento da Comarca de Belém, onde foi protocolado o recurso e cujo funcionamento de protocolo é até as 20 horas, mas sim o da comarca de origem, qual seja Terra Santa, que é até as 14 horas.

De igual modo, não prospera a alegação de que o protocolo poderia se dar até as 24 (vinte e quatro) horas do último dia do prazo, nos termos do art. 213 do CPC, senão vejamos:

Dispõem os artigos 212 e 213 do CPC, na parte que interessa:

Art. 212. Os atos processuais serão realizados em dias úteis, das 6 (seis) às 20 (vinte) horas.

(...)

§ 3º Quando o ato tiver de ser praticado por meio de petição em autos não eletrônicos, essa deverá ser protocolada no horário de funcionamento do fórum ou tribunal, conforme o disposto na lei de organização judiciária local.

Art. 213. A prática eletrônica de ato processual pode ocorrer em qualquer horário até as 24 (vinte e quatro) horas do último dia do prazo.

Parágrafo único. O horário vigente no juízo perante o qual o ato deve ser praticado será considerado para fins de atendimento do prazo.

Percebe-se que, em se tratando de ato por petição (interposição de recurso), deve sê-lo até o limite do prazo, dentro do expediente do protocolo fixado por norma local de organização judiciária.

Pela expressão, “nos da lei de organização judiciária local”, entende-se o conjunto de regras que, obedecendo aos limites fixados pelo art. 212 caput do CPC, discipline o horário e a forma da pratica de ato processual por petição. Pode a norma local, por exemplo, determinar a possibilidade do protocolo integrado de petição, admitindo seja apresentado em qualquer protocolo dentro do Estado da Federação, de sorte a facilitar sobremodo o trabalho dos advogados, que podem protocolizar suas petições em qualquer cartório do Estado, petição esta que posteriormente será enviada ao juízo de origem.

Ademais, ressalto que, o horário limite que é fixado pelo caput do art. 212, de modo que, os Estados podem fixar horário de expediente entre seis e vinte horas. Assim, é possível, por exemplo, que em determinado Estado da Federação o horário de expediente, fixado por norma local de organização judiciária, seja das oito as quatorze horas. Neste caso, a petição protocolada após as quatorze horas, será intempestiva, ainda que apresentada antes das vinte horas.

No caso em tela, considerando a norma de organização judiciaria do Estado do Pará (Portaria nº 02/2014-GP), bem como, o §3º do art. 213 do CPC, não resta dúvidas de que se mostra intempestiva a pratica do ato processual (apelação) realizado após as 14 horas, mesmo que o protocolo integrado se encontre funcionando até as 20 horas por autorização da norma local de organização judiciária.

O Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento de que é inadmissível o protocolo de petição recursal após o horário do expediente forense estabelecido pela lei de organização judiciária local" (AgRg nos EREsp 1.307.036/PI, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Corte Especial, DJe 29/5/2013).

Corroborando o entendimento supra, vejamos os seguintes julgados do STJ:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. TEMPO DOS ATOS PROCESSUAIS. AUTOS FÍSICOS. PETICIONAMENTO. PROTOCOLO. EXPEDIENTE FORENSE. FLEXIBILIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INTEMPESTIVIDADE DA CONTESTAÇÃO. RECONHECIDA.

1. Ação ajuizada em 8/10/10. Recurso especial interposto em 26/4/16. Autos conclusos ao gabinete em 21/9/16. Julgamento:

CPC/15.

2. O propósito recursal consiste em definir se é intempestiva a contestação, cujo protocolo, em peça física, ocorreu no último dia do prazo, às 19h04min - exegese do art. 212, § 3º, do CPC/15.

3. Em se tratando de autos não eletrônicos, a lei é expressa ao fixar que a petição deverá ser protocolada no horário de funcionamento do fórum ou tribunal, conforme o disposto na lei de organização judiciária local. É impositiva a observância do expediente forense para certificar a tempestividade do ato

processual praticado.

4. Flexibilizar o horário previsto na lei de organização judiciária local ante o “recebimento sem ressalvas pelo setor responsável” ou por uma suposta “presunção de tempestividade” acaba por deslocar a lógica de igualdade formal dispensada indistintamente a todas as partes por uma política de balcão ao alvitre de cada unidade judiciária.

5. Aceitar o argumento de que o protocolo foi realizado “só poucos minutos após o horário previsto” abre margem a uma zona de penumbra e indeterminação passível de ser solucionada apenas por compreensões subjetivas e arbitrárias sobre qual tempo viria a ser razoável para admitir o ato processual praticado.

6. Na hipótese, escusar a parte que não logrou protocolar sua petição física no horário do expediente forense não significa valorizar a instrumentalidade das formas, antes disso, representa indesejado tratamento diferenciado em situações de certeza justificada na instituição da regra jurídica.

7. Recurso especial conhecido e provido. (STJ. REsp: 1.628.506 SC, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, Data do julgamento: 24 de setembro de 2019).

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. EMBARGOS DO DEVEDOR APRESENTADOS APÓS O TÉRMINO DO EXPEDIENTE FORENSE. INTEMPESTIVIDADE. CPC, ARTS. 172, § 3º, E 739, I. CÓDIGO DE ORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIA ESTADUAL. APLICAÇÃO. I. A protocolização de petições e recursos deve ser efetuada dentro do horário de expediente forense, que é regulado pela lei local, ao teor do art. 172, parágrafo 3º, da lei adjetiva civil. II. Apresentados os embargos à execução após as 18:00 horas do último dia do prazo, são eles intempestivos, cabendo a sua rejeição liminar, nos termos do art. 739, I, do CPC. III. Recurso especial conhecido e provido. (STJ - REsp: 292022 RO 2000/0130911-0, Relator: Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR, Data de Julgamento: 10/12/2002, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJ 24.03.2003 p. 224)

Vejamos ainda outros julgados acerca do tema:

AGRAVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DE REVISTA. PROTOCOLIZAÇÃO APÓS O ENCERRAMENTO DO EXPEDIENTE NO TRT. INTEMPESTIVIDADE. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS CAPAZES DE DESCONSTITUIR A DECISÃO AGRAVADA. Nos termos do art. 172, § 3º, do CPC, quando o ato tiver de ser praticado em determinado prazo, por meio de petição, esta deverá ser apresentada no protocolo, dentro do horário de expediente, nos termos da lei de organização judiciária local. Sendo excepcional o horário de funcionamento do protocolo do Tribunal (09h às 20h), mormente porque fixado o horário de 08h às 18h pelo Ato nº 0177/2006 da Presidência do TRT da 5ª Região, deveria a parte, no momento da interposição do agravo de instrumento, ter juntado cópia do ato por meio do qual foi determinada a alteração do horário do expediente do Tribunal. A juntada do mencionado ato, somente nas razoes do presente agravo, revela-se extemporânea. Aplicável, por analogia, a diretriz traçada na Súmula nº 385 do TST. Decisão agravada que se mantém. Agravo a que se nega provimento. (TST - Ag-AIRR: 254404220055050039 25440-42.2005.5.05.0039, Relator: Walmir Oliveira da Costa, Data de Julgamento: 03/08/2011, 1ª Turma, Data de Publicação: DEJT 12/08/2011)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. PROTOCOLO INTEGRADO. INTEMPESTIVIDADE RECURSAL. PRECEDENTES DO STJ E DESTA CORTE. O prazo para a oposição de embargos de declaração é de 05 dias, consoante disposto no art. 508 do CPC. Nos termos do art. 172, § 3º, do CPC, é dever da parte que optar pela utilização do sistema de protocolo integrado observar o horário de expediente forense. Logo, protocolado o recurso nos correios no último dia do prazo, porém às 19h16min, inarredável o reconhecimento de sua intempestividade. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS.. (TJ-RS - ED: 70067734830 RS, Relator: Guinther Spode, Data de Julgamento: 25/02/2016, Décima Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 29/02/2016).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL -INTEMPESTIVIDADE - RECURSO POSTADO ATRAVÉS DOS CORREIOS NO ÚLTIMO DIA DO PRAZO RECURSAL, PORÉM, APÓS O TÉRMINO DO EXPEDIENTE FORENSE - APLICAÇÃO DO ART. 1º, § 6º, DA RESOLUÇÃO 11/2002, ART. 2º, § 1º, DA RESOLUÇÃO 9/2006 DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA E ART. 172, § 3º, DO CPC - RECURSO INADMISSÍVEL - SEGUIMENTO NEGADO - DECISÃO MONOCRÁTICA. Ausente o pressuposto de admissibilidade recursal (tempestividade), compete ao Relator negar seguimento ao apelo, aplicando a regra do art. 557 do CPC (TJ/SE, Processo nº 2011215219, Desembargador CLÁUDIO DINART DÉDA CHAGAS, Julgamento em 20/09/2011)

Note-se ainda que, o processo de origem tramitou fisicamente na comarca de Terra Santa, sendo tão somente, migrado para forma digital, apenas e tão somente, após a interposição do recurso de apelação e do oferecimento das contrarrazões recursais, de modo que, a pratica eletrônica de ato processual só poderia ocorrer até as 24 horas do ultimo dia do prazo, após os autos se tornarem eletrônicos, ou seja, somente após a distribuição do recurso de apelação neste Juízo
adquem
.

In casu, constata-se que, em se tratando de Comarca do interior, o horário de funcionamento do protocolo expira às 14:00 hs, tendo sido o recurso somente postado às 18:59:58 hs, evidenciando, dessa forma, a sua intempestividade, porquanto não atendido o horário de funcionamento.

Assim, tratando-se de autos não eletrônicos, o artigo 212, parágrafo 3º, do Código de Processo Civil é expresso ao determinar que a petição deverá ser protocolada no horário de funcionamento do fórum, conforme o disposto na lei de organização judiciária local.

Ademais, não se perca de vista que, os direitos e as garantias fundamentais devem ser apropriados dentro da noção do devido processo legal substancial e não servem para socorrer a parte que descumpre comando expresso de lei. Sendo assim, flexibilizar o horário previsto na lei de organização judiciária local acaba por deslocar a lógica da igualdade formal.

Deste modo, é inadmissível falar em um suposto privilégio da parte que utiliza o protocolo judicial eletrônico em relação àquela que se vale do meio físico.

Com estas considerações, NÃO CONHEÇO do recurso interposto, ante a sua extemporaneidade.

É como VOTO.

Desa. NADJA NARA COBRA MEDA.

Relatora

Belém, 10/02/2020